Tribunal: TCU
Processo: 016.866/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Acompanhamento das ações para o enfrentamento da Covid-19 nos contratos de concessões de rodovias.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Relatório de Auditoria realizada para avaliar a atuação do extinto Ministério da Infraestrutura (Minfra) e da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) quanto ao " impacto das medidas de combate à Covid19 nos contratos de concessões de rodovias ", conforme o Plano Especial de Acompanhamento COVID19 do TCU, apresentado em 8/4/2020. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 169, inciso V, do RI/TCU, encerrar o processo; 9.2. dar ciência sobre o presente Acórdão ao Ministério dos Transportes e à Agência Nacional de Transportes Terrestres, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.